Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0747790-55.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCIANA NERES RODRIGUES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 864 submetido ao rito da repercussão geral. Destaca que o entendimento do STF foi aplicado a outros processos com objeto semelhante. Sustenta que o acórdão combatido padece de omissão, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada, segundo argumenta, negativa de prestação jurisdicional. Por fim, assevera que o apelo deve ser apreciado por órgão colegiado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018